Tribunal: TJSP
Processo: 1004599-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Seguro garantia judicial firmado pela autora (seguradora), requerida (tomadora) e Fazenda do Estado de São Paulo (segurada), tendo por objeto o pagamento do crédito de até R$23.650.379,09 discutido nos autos de execução fiscal – Exigência de que a apelante apresente contragarantia colateral de 130% da obrigação estabelecida entre as partes –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Seguro garantia judicial firmado pela autora (seguradora), requerida (tomadora) e Fazenda do Estado de São Paulo (segurada), tendo por objeto o pagamento do crédito de até R$23.650.379,09 discutido nos autos de execução fiscal – Exigência de que a apelante apresente contragarantia colateral de 130% da obrigação estabelecida entre as partes – Procedência – Inconformismo da requerida (tomadora) – Descabimento – Obrigação expressamente prevista em contrato, nas hipóteses em que haja agravamento da situação financeira da tomadora, relativamente aos exercícios anteriores ao da contratação do seguro – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.